Tribunal: STF
Processo: HC 268436
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.071.941/SP.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 12, § 2º, I, III e IV, e § 4º, do Código Penal).
Conforme relatado: 

[...] no dia 08 de março de 2025, por volta das 09h30, na rua Santa Verônica, nº 176, na cidade de Avaré, “com manifesta intenção homicida, por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Benedito Machado de Oliveira Filho, idoso, mediante diversos golpes de faca (conforme laudo de exame de corpo de delito a ser juntado), que foram a causa efetiva de sua morte.
Conforme apurado, a vítima foi casada com “Lucimara”, atual companheira do denunciado. Dias antes dos fatos, “Lucimara” foi hospitalizada em estado grave, oportunidade em que Benedito a visitou no hospital e ele e o denunciado discutiram. Em razão disso, Benedito havia sofrido ameaças de morte pelo denunciado. 
Na data dos fatos, ALMIR RODRIGO rumou para a residência de Benedito e o encontrou sentado no sofá. No local, tiveram uma breve discussão sobre o estado de saúde de Lucimara, ocasião em que o denunciado, com manifesta intenção homicida, de inopino, sacou uma faca e desferiu diversos golpes contra a vítima, que atingiram rosto, pescoço, tronco, abdômen e mão, causando-lhe a morte. 
Os fatos foram imbuídos por motivo fútil, uma vez que o denunciado matou a vítima em decorrência de banais discussões anteriores. 
Ainda, os golpes foram desferidos de surpresa, enquanto a vítima, com oitenta anos de idade, se encontrava sentada, circunstâncias que dificultaram sua defesa.
Por fim, o denunciado se valeu de meio cruel, em razão de brutalidade incomum empregada contra a vítima, que sofreu diversos golpes de faca em regiões vitais.
[...]

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 
Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que “O paciente encontra-se preso preventivamente desde 09/03/25, sem que tenha contribuído, direta ou indiretamente, para a demora na marcha processual”. 
Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 13 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente